Tribunal: TJDFT
Processo: 0734038-45.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE COBERTURA. INADIMPLEMENTO DE PARCELAS DO PRÊMIO. PREVISÃO CONTRATUAL DE EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. DESVANTAGEM EXAGERADA. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO DEMONSTRADA. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR PARA PURGAR A MORA. REQUISITO ESSENCIAL. SÚMULA 616 DO STJ. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
2. Recurso inominado interposto pelo 1o requerido HDI SEGUROS S.A. contra sentença que o condenou ao pagamento de danos materiais suportados pelo autor em razão da negativa da cobertura securitária fundada no cancelamento do contrato de seguro sem prévia notificação.
3. Nas razões do recurso alega que o cancelamento do seguro ocorreu em razão do inadimplemento por parte do consumidor, conforme previsão contratual e nos termos das normas regulamentadoras do contrato do seguro, pelo que, inaplicável a exigência de prévia constituição em mora.
4. Afirma que é lícita a utilização da “Tabela de Prazo Curto, segundo a qual no caso de pagamento de 40% do prêmio a vigência da cobertura é de noventa dias. Aduz que no dia do sinistro o veículo não se encontrava mais segurado, motivo pelo qual não há se falar em cancelamento irregular da apólice.
5. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
6. Cinge-se a controvérsia na verificação acerca regularidade da negativa de cobertura do sinistro e da validade da cláusula resolutiva prevista no contrato de seguro de veículo automotor, na hipótese de inadimplência do segurado com parte das parcelas do prêmio, sem que haja prévia notificação do devedor para purgar a mora.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
8. Encontra entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III do CDC).
9. Ainda, o artigo. 51, inciso IV, do CDC autoriza o reconhecimento da nulidade de pleno direito das cláusulas abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, o que se verifica na hipótese, mormente porque permite a resolução do contrato sem a necessidade de a seguradora constituir o segurado em mora.
10. Em adição, o artigo 51, §1o, II, do CDC, estabelece a presunção de exagero na vantagem que "restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual".
11. No caso em exame, verifica-se que a previsão de aplicação da "Tabela de Prazo Curto" (ID 30071255, pág. 29) reveste-se de abusividade, eis que estabelece o tempo de cobertura de acordo com o percentual pago do prêmio em proporção excessivamente vantajosa para a seguradora, em detrimento do consumidor, na medida em define o tempo de cobertura securitária de apenas 90 dias do período contratado, nos casos de pagamento de 40% do valor do prêmio, em grave afronta ao Código de Defesa do Consumidor[1] (art. 51, inciso IV).
12. Não bastasse isso, é inegável que as "condições gerais" estão dispostas em documento genérico, do qual não consta qualquer assinatura do segurado ou mesmo comprovação de que ele anuiu com tais condições.
13. Evidente, portanto, que a seguradora desincumbiu do seu ônus de demonstrar que que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor, conforme previsto no artigo 6o, inciso III, do CDC, que tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, de forma a evitar o abuso de direito.
14. No mais, o artigo 763 do Código Civil, dispõe que não terá direito à indenização o segurado estiver em mora no pagamento do prêmio.
15. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que: “A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro.” (Súmula 616).
16. À vista disso, inaplicável ao caso o disposto no artigo 763 do Código Civil, porquanto não configurada a mora do segurado ante a ausência de notificação da seguradora.
17. Logo, o mero atraso no pagamento das parcelas do prêmio, por si só, não possui o condão de rescindir automaticamente o contrato, tampouco autoriza a redução de seu período de vigência.
18. Dessarte, ausente a mora e válido o contrato, é devida a indenização securitária, descontando-se, no entanto, as prestações em aberto referentes ao prêmio, conforme consignado na sentença.
19. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
20. Recurso conhecido e improvido.
21. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1722282 - SP (2020/0159475-9), Decisão monocrática, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 20/10/2020